Tribunal: STF
Processo: AI 443083
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração conhecidos como
agravo regimental. Precedentes. 3. Não-incidência de juros entre a
data da expedição e a do pagamento do precatório judicial.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento